Tribunal: TJMT
Processo: 1006532-32.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006532-32.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO DUTRA VILARINHO - CPF: 161.002.396-04 (JUIZO RECORRENTE), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), JOAO DUTRA VILARINHO - CPF: 161.002.396-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENDIDA A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO – INTERMAT – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – DEMONSTRAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS PARA EXPEDIÇÃO – EXEGESE DO ART. 6º, DA RESOLUÇÃO Nº 001/2018 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 6º, da Resolução 001/2018 – INTERMAT, o prazo para expedição de certidão para fins de usucapião será de 30 (trinta) dias.

Não havendo a expedição da pretendida certidão no prazo estabelecido na Resolução 001/2018 do INTERMAT, demonstrado está o direito líquido e certo do impetrante, com a inobservância ao princípio da razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006532-32.2021.8.11.0041, que concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora deferida, para determinar que a autoridade coatora proceda a análise/decisão do processo administrativo nº 95725/2020, no prazo estabelecido (20 dias), sob pena de desobediência.

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A manifestação da Procuradoria-geral de Justiça é pela ratificação da sentença sob reexame. (id. 123798462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se remessa necessária em face da sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora deferida, para determinar que a autoridade coatora proceda a análise/decisão do processo administrativo nº 95725/2020, no prazo estabelecido (20 dias), sob pena de desobediência.

Destarte, o cerne da questão subsiste em aferir se houve excesso de prazo na apreciação de requerimento protocolado na esfera administrativa Estadual.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito a razoável duração do processo, como cito:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.” (negritei)

No presente caso, pelo juízo sentenciante restou destacado o artigo 36, da Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, donde se extrai que:

“Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias;

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias; VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

No caso dos autos, o requerente aduz ter realizado um pedido de
Certidão, para fins de Usucapião Rural, perante o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT
, em 04/03/2020, referente a área de 418,1925 ha, (quatrocentos e dezoito hectares, um mil novecentos e vinte e cinco), denominada Fazenda NOSSA SENHORA APARECIDA, situada no município de Gaúcha do Norte - MT, cujo protocolo recebeu a numeração 95725/2020, estando paralisado desde a data de 12/08/2020.

Em relação a este requerimento, há que se considerar o que estabelece a Resolução n. 001/2018, do próprio INTERMAT, posto que expressamente definiu-se ali os prazos para emissão de certidões, para fins de comprovação de usucapião, senão vejamos:

“Art. 1º. Fica instituída a CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO, no âmbito do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao Provimento nº 09/2017 da CGJ/MT e ao art. 323 da CE para atestar a existência de títulos definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso em perímetros de imóveis urbanos e rurais, georreferenciados certificados ou não, mediante o confronto das informações apresentadas pelo interessado e a Base Cadastral do INTERMAT, conforme documentos obrigatórios dos artigos 2º e 3º desta resolução.

[...]

Art. 6º.
O prazo para expedição de Certidão para fins de Usucapião será de 30 dias
EXCETO nos casos que o perímetro recaia sobre títulos ainda não plotados na base cadastral, sesmarias e títulos paroquiais
”.

Encontra-se demonstrado que, não obstante o protocolo do pedido administrativo tenha se dado em 04/03/2020, até a data da impetração da ação mandamental, não havia notícias acerca do atendimento do requerimento do autor e, ainda, em muito havia extrapolado o prazo supramencionado.

Destarte, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que a autoridade indigitada como coatora não observou os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Nesse sentido, já se manifestou esta Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
”. (TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.” (N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Assim, restou demonstrado o direito líquido e certo pelo Impetrante, consistente no direito em obter do INTERMAT certidão para fins de Usucapião, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento.

Por oportuno, consigno que a fundamentação da sentença se encontra correta, entretanto, deve estar ser retificada apenas para fazer constar o que estabelece a Resolução n. 001/2018, do INTERMAT, eis que os fatos apresentados se amoldam ao tipo previsto no art. 6º, como mencionado alhures.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
vindicada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022